Tribunal: TJBA
Processo: 0501391-18.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº. 0501391-18.2018.8.05.0088 - Comarca de Guanambi

Recorrente: Alessandro Braga de Souza

Recorrente: Maria da Glória da Silva de Almeida

Defensora Pública: Dra. Maria Pilar Prazeres de Almeida

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor: Dr. Leandro Mansine Meira Cardoso de Castro

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP)
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INALBERGAMENTO. POSTURA COMEDIDA D
A
MAGISTRAD
A
, QUE SE LIMITA A BEM NARRAR O CONTEXTO PROBATÓRIO, NÃO APRESENTANDO JUÍZO DE DEFINITIVIDADE SOBRE A MATÉRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTOS E EVIDÊNCIAS QUE CONFIGURAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE REVELA PROBABILIDADE DA PRÁTICA DO DELITO CONFORME NARRADO NA DENÚNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO DA QUALIFICADORA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEVE SER RESPEITADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
mantendo-se o
decisio
em todos os seus termos
.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alessandro Braga de Souza e Maria da Glória da Silva de Almeida, em face da decisão (id. 168378413, Pje 1º Grau) proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi, que os pronunciou como incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

II - Extrai-se da Exordial acusatória (id. 168378149, Pje 1º Grau),
in verbis
: que
“
os denunciados, mediante ajuste prévio e em comunhão de esforços, foram os responsáveis pela morte de ANTONIO CARLOS SILVA MARTINS, ocorrida no dia 16/6/2018, por volta das 15h:30min, em um matagal situado próximo ao Condomínio Maçaranduba, Guanambi/BA.3. Segundo apurado, MARIA DA GLÓRIA prometeu uma motocicleta a ALESSANDRO, seu namorado, para que ele matasse ANTONIO CARLOS, seu ex-companheiro. Para tanto, planejaram que MARIA DA GLÓRIA combinaria um encontro amoroso com a vítima em local ermo e que ALESSANDRO iria em seu lugar para surpreender a vítima e facilitar a execução do homicídio. 4 Assim, no dia, horário e local mencionados, ALESSANDRO ficou escondido à espera de ANTONIO CARLOS, o qual, assim que chegou, foi de logo atingido por golpes de faca, que lhe causaram a morte. Ex positis, restou configurada a prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), pelo que se requer a citação dos indigitados para que ofereçam resposta à acusação, no decêndio legal; notificação das testemunhas abaixo arroladas para audiência de instrução e, ao final, a pronúncia dos réus, a fim de serem julgados e condenados pelo Tribunal do Júri.
”

III - Em suas razões (id. 168378429), a defesa pugnou pela declaração de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, bem como pela despronúncia dos Réus, sustentando a ausência de elementos probatórios sobre a materialidade e autoria do fato. Argumenta que as provas produzidas em âmbito judicial não seriam suficientes à realização da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da qualificadora correspondente à promessa de recompensa (art. 121, § 2º, IV, do CP), também sustentando a inexistência de provas.

IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem, na medida em que não se constata que o juízo
a quo
emitiu valoração sobre o mérito da demanda, tampouco invadiu a competência do juiz natural, restringindo-se, dentro dos limites cognitivos desse momento processual, a narrar os fatos e os elementos que justificaram a pronúncia dos acusados.

V - Para melhor análise, cumpre transcrever trecho do objurgado
decisio
(id. 168378413): “[...] A materialidade delitiva encontra-se estampada pelo auto de reconhecimento cadavérico de fl. 34, pelo auto de apreensão da faca utilizada no crime (fl. 41), pelo laudo pericial de fls. 69/71 e pelo laudo de necrópsia de fls. 164/168, o qual apontou que a causa da morte foi um ferimento abdominal ocasionado por instrumento perfurocortante. No que diz respeito à autoria, há nos autos indícios mais do que suficientes para pronunciar os réus pelo delito que lhes foram imputados, consoante depoimento das testemunhas LUIZ FLORÊNCIO MENDES DE OLIVEIRA, THIAGO LUCAS MATIAS MARQUES, JOAB PEREIRA COTRIM e IVAN SILVA MARTINS (fls. 121/124). A autoria também restou evidenciada pelos interrogatórios dos réus na esfera policial (fls.18/20 e 43/44), oportunidade em que ambos confessaram a prática do delito, narrando em minúcias como executaram o crime. Portanto, verificando-se do exame das provas amealhadas ao longo da instrução que estão presentes os requisitos necessários para a pronúncia, a qual reclama apenas prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia do acusado é questão de rigor. [...]
In casu
, a prova colhida durante a instrução indica que a vítima foi ao local do crime para encontrar MARIA DA GLÓRIA DA SILVA DE ALMEIDA e, ao chegar, foi surpreendido por ALESSANDRO BRAGA DE SOUZA, que, de inopino, desferiu-lhe golpes de faca, o que impossibilitou qualquer espécie de defesa. Dessa forma, não há, neste momento, como excluir a qualificadora prevista no art. 121, § 2°, IV, do CP, devendo o caso ser analisado com suas particularidades pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. No que se refere a qualificadora prevista art. 121, §2º, I, as provas contidas nos autos não se mostraram suficientes para afirmar que, de fato, MARIA DA GLÓRIA DA SILVA DE ALMEIDA ofereceu uma motocicleta para ALESSANDRO BRAGA DE SOUZA ceifar a vida da vítima. Assim, afasto esta qualificadora. Face ao exposto, acolho parcialmente a postulação ministerial, para, com espeque no art. 413 do CPP, pronunciar os acusados MARIA DA GLÓRIA DA SILVA DE ALMEIDA e ALESSANDRO BRAGA DE SOUZA, a fimde que sejam submetidos a julgamento popular pelos seus pares pelo suposto cometimento da conduta antijurídica descrita no art. 121, § 2°, IV do CP.”

VI - Da leitura da decisão impugnada não se extrai o excesso de linguagem capaz de inquinar o feito de nulidade, percebendo-se, ao revés, que a juíza fundamentou a existência do fato (materialidade) e os indícios suficientes de autoria, como etapa necessária à pronúncia. No mais, a referência às provas produzidas foi feita pela magistrada num contexto de reiterada ressalva sobre a precariedade do juízo de pronúncia, servindo-se, inclusive, de expressões condicionantes sobre o juízo ser aplicado apenas àquele momento processual.

VII - De proêmio, convém salientar a natureza da prolação de uma decisão de pronúncia, na medida em que se exige do Magistrado, a um só tempo, que explicite os motivos de seu convencimento,
ex vi
do art. 413, do CPP e do art. 93, IX, da CF/88, mas que o faça de forma temperada, sem emitir juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, sob pena de sua decisão padecer do vício de excesso de linguagem.

VIII - Pende, então, sobre a pronúncia, uma verdadeira espada de Dâmocles, que exige trilhar caminho deveras cauteloso na fundamentação de seu
decisio
, diante do limiar tênue que aparta a decisão sucinta e hígida da decisão não fundamentada (que malfere o art. 93, IX, da CF) e do
decisio
indevida e calorosamente fundamentado (subtraindo a competência do juízo natural do Tribunal do Júri, em inobservância à soberania dos vereditos).

IX - No caso sob destrame, entretanto, constata-se que a juíza de origem a todo tempo se mostrou consciente das balizas estreitas e adequadas à natureza da decisão de pronúncia. Assim, por entender que a Magistrada não invadiu a competência do juiz natural, não há que se declarar a nulidade em questão.

X - Quanto ao mérito, também não merece acolhimento o pleito defensivo. Como se sabe, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente, diante das provas produzidas nos autos, convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

XI - Na hipótese vertente, o convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria em relação ao delito capitulado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, decorre do Laudo de Exame Pericial n.º 2018 22 PC 000969-01 (id. 168378309, Pje 1º Grau), do Laudo de Exame de Necrópsia n.º 2018 22 PM 000971-01 (id. 168378391, Pje 1º Grau), bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas e interrogatórios dos acusados (Pje Mídias e links avulsos em id. 26710048).

XII - Como destaques, vale observar trechos de alguns dos mencionados depoimentos. Em juízo, conforme se pode extrair da gravação audiovisual disponível no Pje Mídias, a testemunha Ivan Silva Martins, em suma, narrou o seguinte: “Que soube da morte de seu irmão depois que começou a procurá-lo após seu desaparecimento; que fazia três dias que não o via, quando noticiou o desaparecimento na delegacia; [...] que ligou para Maria da Glória, mas ela disse que não o via há mais de 15 dias; que num domingo foi até o local do fato e encontrou os policiais que já tinham achado o corpo, mas não o deixaram ver, pois estava muito deformado; que Maria da Glória estava na viatura e disse-lhe que não tinha feito aquilo; que Maria da Glória ficou pedindo perdão; que soube que na delegacia Maria da Glória confessou que ela e Alessandro tinham matado Antônio Carlos com uma faca que tinham roubado no supermercado; que Maria da Glória disse ao Delegado que havia marcado um encontro amoroso com “Carlinhos” e Alessandro chegou e enfiou a faca nele; [...] que supõe que a motivação do crime estava relacionada à pensão que “Carlinhos” dava para Maria da Glória e, depois de ter ficado sabendo que o filho deles estava sendo criado por outra pessoa, suspendeu a pensão; que isso gerou um conflito; que Carlinhos tinha achado um “desaforo”, porque ela estaria usando o dinheiro com bebidas; que mais ou menos um mês antes do fato, Maria da Glória e Alessandro já tinham ido na casa de “Carlinhos” para tentar matá-lo; que o fato não se consumou porque a irmã do depoente viu tudo e saiu correndo gritando; que Maria de Fátima disse que a faca estava numa lagoa próxima ao local do fato; que ele e o primo conseguiram equipamento e autorização para bombear a água e encontraram a faca usada no crime.”

XIII - A testemunha Joab Pereira Cotrim, policial militar, disse o seguinte (Pje Mídias): “Que participou das buscas relativas à vítima, com base em informações passadas pelo 190; que no dia em que foi encontrado o corpo, chegou quando uma outra guarnição já estava no local; que a acusada já estava dentro da viatura da guarnição do Tenente Wellington e o corpo já havia sido localizado; que o corpo estava escondido e foi localizado às margens de uma vicinal, num matagal; que a própria Maria da Glória disse-lhe que havia mostrado para a outra guarnição onde estava o corpo; que naquele momento, ela estava lá para mostrar o local, mas acabou dizendo aos policiais que ela tinha praticada o homicídio, oportunidade em que foi algemada e conduzida à Delegacia de Polícia Civil; que ela disse que tinha uma relação amorosa com a vítima e tinha combinado para encontrar com a vítima naquele local já com o intuito de praticar o homicídio; que ela disse que já estava combinado com Alessandro para que, ao chegar, desse os golpes contra a vítima; que Alessandro não estava no local; que ela disse ter usado uma faca e a teria jogado numa lagoa próxima; que a faca foi encontrada posteriormente pelos parentes da vítima junto com a Polícia Civil.”

XIV - Em depoimento judicial, a testemunha Thiago Lucas Matias Marques, policial civil, asseverou (Pje Mídias): “Que participou da prisão de Alessandro, mão não foi até o local onde o corpo da vítima foi encontrado; que ao abordar Alessandro, na Avenida Tiradentes, próximo à Igreja Matriz, ele disse que já sabia do que se tratava e que já estava indo à delegacia se entregar; que em conversa na delegacia, Alessandro confessou ter praticado o fato, embora não saiba dizer se ele fez constar isso em seu interrogatório; que Alessandro disse que iria pagar pelo seu erro; [...] que pelos comentários dos seus colegas, Maria da Glória teria um caso amoroso com a vítima e que Alessandro não estava satisfeito com isso; que os colegas disseram que Maria da Glória teria atraído o ex companheiro para Alessandro praticar o crime.”

XV - A testemunha Luiz Florêncio Mendes de Oliveira, por sua vez, relatou (Pje Mídias): “Que participou da diligência quando foram encontrados os restos mortais da vítima; que o corpo estava numa região de matagal, escondido; que o corpo estava em estado de putrefação e sem os pés; que, segundo a perícia, os pés tinham sido cortados; que o rosto estava deformado; que naquele dia foi junto com a investigadora Ângela ao local, onde já se encontrava a PM e a ex companheira dele; que na oportunidade ela mesma confessou que, juntamente o namorado, planejou matar a vítima; que ela disse que a vítima tinha ameaçado o seu namorado de morte e ele, por sua vez, disse que “não ia ficar assim”; que ela disse que roubaram uma faca no mercado, combinou com a vítima num matagal para “ter relações”, onde o namorado já estaria escondido; que ela disse que a vítima percebeu a presença do seu namorado e correu, quando seu namorado correu atrás da vítima e a esfaqueou; que, preocupados se a vítima teria morrido ou não, voltou e cortou os seus pés; que, após esse relato, deu voz de prisão, algemou e conduziu Maria da Glória à delegacia; que não participou da prisão de Alessandro; que Maria da Glória também disse que a vítima teria ameaçado Alessandro com uma faca, algum tempo antes do fato em questão; que ela disse que a faca foi subtraída do supermercado pelo próprio Alessandro; que Maria da Glória disse que no momento em que Alessandro estava esfaqueando a vítima, passou uma pessoa, que ela não sabia quem era, e disse que ia chamar a polícia, mas Alessandro ameaçou essa pessoa.”

XVI - Importante destacar, ainda, que em seu interrogatório (link em id. 26710048) a ré Maria da Glória Silva Almeida, disse ser verdadeira a acusação de que ela e Alessandro mataram a vítima Antônio Carlos Silva Martins, embora tenha negado que a prática do fato foi combinada antes. O réu Alessandro Braga de Souza (link em id. 26710048), por seu turno, confessou ter dado uma facada na vítima, mesmo tendo apresentado versão de que Antônio Carlos também estava armado com uma faca e que já o teria ameaçado antes.

XVII - Com efeito, da análise de toda a prova produzida, ao contrário do quanto consignado pela defesa, para além da robusta demonstração de materialidade do fato, observa-se efetivos indícios da participação de Alessandro Braga de Souza e Maria da Glória da Silva de Almeida nos eventos que culminaram na morte da vítima. Por outro lado, os depoimentos de Ednalva dos Santos Pereira e Rosiane Souza Pereira (links disponíveis em id. 26710048), embora sinalizem a possibilidade de violência pretérita praticada anteriormente pela vítima contra a acusada Maria da Glória, não afastam completamente qualquer dos elementos necessários à pronúncia. Assim, é induvidosa a existência de elementos nos autos que dão suporte à acusação, revelando-se plausível a imputação do delito de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, IV, do CP.

XVIII - Dessa forma, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. Em razão dos limites cognitivos desse momento processual, bem assim em atenção ao princípio da soberania dos vereditos, não cabe a esta Instância subtrair dos jurados a valoração acerca da existência de certeza ou não sobre os fatos constantes dos depoimentos.

XIX - Igualmente importa salientar que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção pleno sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413 do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. Nesse contexto, em que pese os relevantes argumentos formulados pela defesa, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

XX - Alcançado o grau probatório verificado nos autos, não se trata, pois, do caso de impronúncia (art. 414 do CPP), tampouco de Absolvição Sumária que, por seu turno e nos termos do art. 415 do CPP, exige prova cabal de inexistência do fato, de ausência de autoria ou de algum elemento que exclua a infração penal ou isente o réu de pena.

XXI - Ademais, também pelos fundamentos já apresentados, vale destacar que não há, em favor do recorrente, elementos probatórios que revelem manifestamente descabida a qualificadora imputada pela acusação e mantida pelo juízo
a quo
, nos termos do inciso IV, do parágrafo 2º, do art. 121 do Código Penal. Registre-se que restou suficientemente demonstrada, especialmente pelos depoimentos mencionados, a plausibilidade da narrativa no sentido de que a vítima foi atraída para um encontro e surpreendida pelo réu Alessandro, demarcando-se a probabilidade de ter o fato ocorrido num contexto de surpresa que dificultou a sua defesa. Assim, justificada faticamente a imputação, caberá ao Conselho de Sentença decidir se tais fatos estarão verdadeiramente provados e se constituem ou não as qualificadoras previstas na lei.

XXII - Ratifique-se, portanto, que também nesse aspecto laborou com acerto a decisão desafiada pelo presente recurso, na medida em que, verificada a existência de elementos fáticos caracterizadores da hipótese qualificadora em grau probatório suficiente ao quanto exigido em sede de pronúncia, remeteu acertadamente a questão à apreciação do Tribunal do Júri.

XXIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XXIV -
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO,
mantendo-se o
decisio
em todos os seus termos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
0501391-18.2018.8.05.0088
, provenientes da Comarca de Guanambi/BA em que figuram, como Recorrentes,

Alessandro Braga de Souza
e
Maria da Glória da Silva de Almeida

e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se o
decisio
em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.